Tribunal: TJES
Processo: 5006660-64.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006660-64.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: KAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RELATOR: DES. SUBST.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
COMINATÓRIA
–
REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
OBSTRUÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
–
ÔNUS FINANCEIRO DA REMOÇÃO ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em casos nos quais o poste de energia elétrica esteja obstaculizando, impedindo, ou restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, o ônus de retirada (do poste) deve ser atribuído à respectiva concessionária, sem nenhum encargo ao consumidor, pouco importando, nesse contexto, se o poste fora instalado antes ou depois de eventual alteração das características
físicas
do imóvel afetado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 6601983, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou procedente a pretensão cominatória deduzida por KAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., confirmando medida liminar outrora deferida, que impôs à requerida, aqui Apelante, a remoção de poste da frente do imóvel indicado na petição inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa.

Em atenção ao “princípio da sucumbência”, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignada com o fato de ter de suportar as despesas decorrentes do cumprimento da ordem judicial, aduz a Apelante, em suas razões (id 6602035), que o poste cujo deslocamento se postula em juízo fora instalado antes da realização das obras que mudaram as características do imóvel descrito na exordial, motivo pelo qual, em sua compreensão, deve a sentença ser reformada para que os custos do serviço de remoção recaiam sobre a Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6602038, postulando a manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 6601983, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou procedente a pretensão cominatória deduzida por KAZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., confirma
ndo medida liminar outrora deferida, que impôs à requerida, aqui Apelante, a remoção de poste da frente do imóvel indicado na petição inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa.

Em atenção ao “princípio da sucumbência”, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignada com o fato de ter de suportar as despesas decorrentes do cumprimento da ordem judicial, aduz a Apelante, em suas razões (id 6602035), que o poste cujo deslocamento se postula em juízo fora instalado antes da realização das obras que mudaram as características do imóvel descrito na exordial, motivo pelo qual, em sua compreensão, deve a sentença ser reformada para que os custos do serviço de remoção recaiam sobre a Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6602038, postulando a manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância revisora à apuração de responsabilidade pelos encargos financeiros relativos à remoção de poste que se encontrava alocado em frente à garagem do imóvel da Apelada, impedindo o acesso de veículos e a plena utilização do bem.

Sabe-se, a esse respeito, que a Resolução n.º 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança pela concessionária, aqueles realizados, mediante solicitação, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 623, inciso XIV), ressalvadas as situações elencadas no § 3º do seu artigo 110.

Conquanto não se enquadre o caso em apreço nas exceções expressamente previstas no ato normativo anteriormente mencionado, andou bem o Juízo sentenciante ao consignar, com amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que não há de se
“falar em cobrança pelo serviço quando a obra é necessária ao pleno exercício do direito de propriedade”
, pouco importando, nesse contexto, se o poste fora instalado antes ou depois de eventual alteração das características físicas do imóvel afetado.

Tal entendimento já foi adotado, inclusive, por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO ART, 44, INCISO VII, E ART. 102, INCISO XIII, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESTRIÇÃO AO USO DO IMÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DE RETIRADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, aqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (art. 102, inciso XIII).

2. A ora apelante não logrou comprovar a alegação de que o referido poste foi instalado antes do calçamento do local, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC.

3. Soma-se a isso o fato de que
o referido poste está obstando o pleno uso da propriedade do apelado, causando restrição ao uso do imóvel, com consequente violação a direito constitucionalmente previsto, o que impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de sua retirada, sem nenhum encargo ao consumidor
.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0000273-33.2021.8.08.0005, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.02.2024)”

Não sendo admitida, portanto, a cobrança pelo serviço de remoção quando a obra é necessária ao pleno exercício do direito de propriedade constitucionalmente garantido, a insurgência em apreço não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em seu inteiro teor.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 12.03.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.

Sessão: 12/03/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões